Tribunal: TJDFT
Processo: 0741027-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. QUANTIA OBJETO DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. DEVOLUÇÃO NECESSÁRIA. SOLIDARIEDADE. RATEIO ENTRE CREDORES. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. A devolução de valores pagos a maior em cumprimento de sentença deve ocorrer de forma integral e solidária, sendo irrelevante o rateio entre os credores, especialmente quando a execução foi conduzida de forma coletiva e sem individualização nos autos originários.
2. A restituição integral, com correção monetária e juros de mora, assegura a extinção da obrigação e atende ao direito do executado, não havendo prejuízo ao litisconsórcio exequente.
3. Ausentes elementos probatórios que justifiquem alteração da decisão recorrida, mantém-se o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso.
4. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.